Tribunal: STF
Processo: Rcl 60034
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada por TNT Mercúrio Cargas e Encomendas Expressas S/A, em face de decisão do Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, proferida nos autos do Processo 0021783-74.2017.5.04.0015, por suposto descumprimento ao decidido no julgamento da ADC 48/DF. 



    Em suas razões, a empresa reclamante relata que foi ajuizada na origem reclamação trabalhista em seu desfavor, objetivando o reconhecimento do vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista tratar-se de relação comercial, nos termos previstos na Lei 11.442/2007.



    Esclarece que “firmou contrato de prestação de serviços de transporte de carga com a 1ª e 2ª Reclamadas- ETC PAULO MURIALDO ANTUNES – ME e TAC BENTA ZILMA FAGUNDES ANTUNES – ME, na forma da Lei Federal nº 11.442/2007”. E que “[o] Sr. José Volny da Siva, também é TAC- Transportador autônomo de carga”. (eDOC 1, pp. 3-5 - ID: 083b3563)



    Diante disso, alega a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, diante da constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48 por esta Corte.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada, reconhecendo-se a competência da justiça comum, bem como a remessa dos autos a esta. 



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a requisição de informações e a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo encontra-se em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Na espécie, a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0021783-74.2017.5.04.0015, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre assinalar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifos nossos)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Pois bem.



    Na hipótese versada nos autos, consta que a empresa reclamante apresentou, na origem, contestação na qual “sustenta a inexistência de vínculo de emprego entre ela e o reclamante. Requer o sobrestamento do processo até o julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48 – e a improcedência da ação”. (eDOC 4, p. 120 - ID: 7e871b0f)



    No entanto, verifico que a autoridade reclamada tão somente se limitou a reconhecer o vínculo empregatício, em face da ausência de defesa dos demais reclamados. Nesses termos, confira-se o teor da decisão no que interessa:



    “Inicialmente, pontuo que o documento de ID. 485fcdc demonstra que a primeira reclamada, no curso do contrato de trabalho que o reclamante pretende ver reconhecido, mantinha contrato de prestação de serviços de transporte rodoviário nacional de cargas com a reclamada PAULO MURIALDO ANTUNES - ME. 



    Pontuo, também, que, além da confissão da segunda e da terceira reclamadas, os documentos das fls. 279-340 dos autos comprovam que o reclamante trabalhou para a segunda e a terceira reclamadas em benefício da primeira ré. 



    No que tange à causa da extinção do contrato de trabalho, em razão do princípio da continuidade que norteia o Direito do Trabalho (Súmula 212, TST), a presunção que surge é que a terminação contratual se operou por iniciativa da segunda e da terceira reclamadas. 



    Isto posto, reconheço a existência de vínculo de emprego entre o reclamante e as reclamadas PAULO MURIALDO ANTUNES – ME e BENTA ZILMA FAGUNDES ANTUNES – ME no período entendido entre 12.09.2014 e 26.04.2017, na função de ‘Motorista de Carreta’, com salário médio de R$2.200,00 a R$ 2.500,00, e, quanto à primeira reclamada, sua responsabilidade será analisada no tópico correspondente”. (eDOC 4 – ID: 7e871b0f; grifos nossos) 



    Assim, entendo que o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, cabendo-lhe, assim, apreciar o preenchimento ou não dos elementos caracterizadores da aludida relação comercial, nos termos previstos na Lei 11.442/2007.



    Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021.



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito, com a remessa imediata dos autos do Processo 0021783-74.2017.5.04.0015 para à Justiça comum.



    Sem prejuízo, retifique-se a autuação dos autos para fazer constar o Juízo da 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre como autoridade reclamada.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente